Tribunal: CARF
Processo: 10711.720249/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.720249/2013-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.751 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.749, de 26 de setembro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10711.720245/2013-
17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-001.541,
proferido pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de processo no qual a interessada, acima qualificada, solicita restituição
da CIDE Combustíveis Importação, da contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) vinculada à importação e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) vinculada à importação no
valor total de R$ 5.303,07 (cinco mil, trezentos e três reais e sete centavos),
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720249/2013-03
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.751 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720249/2013-03

referente à declaração de importação (DI) no 11/1704356-0, registrada em
09/09/2011 na modalidade de despacho antecipado, e cujos valores deixaram de
ser devidos em parte, em razão de a efetiva quantidade de mercadorias
descarregadas ser inferior àquela inicialmente declarada.
Os valores solicitados por contribuição são os seguintes, imagem extraída das e-
fls. (...):
(...)
Intimada, com ciência em 05/05/2014, a apresentar documentos para dar
prosseguimento à análise do seu pleito, a interessada não apresentou resposta
até a data do “Despacho Decisório”, 04/07/2014, o qual indeferiu o pedido de
restituição por considerar que para ter direito à restituição o importador deveria
comprovar que teria se apropriado, em sua contabilidade, de créditos que
correspondessem aos valores devidos na operação de importação após a
retificação da DI, e não dos valores pagos no momento da importação e que,
caso os valores contabilizados correspondessem aos valores inicialmente pagos,
antes da retificação da DI, não haveria que se falar em direito à restituição das
diferenças, pois estas já teriam sido aproveitadas contabilmente.
Cientificada da decisão administrativa, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade, anexando os documentos de folhas 179 a 478, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
1. As exigências formuladas pela fiscalização por meio do Termo de Intimação
SARAC n° 248/2014 configuram verdadeiro impedimento ao reconhecimento do
direito creditório da recorrente, haja vista a imensa quantidade de documentos
solicitados;
2. A atividade fiscalizatória deve ser conduzida de forma razoável e
proporcional, para que não venha a caracterizar a inviabilidade da fruição de
direitos pelos contribuintes, parâmetros não observados no supracitado Termo de
Intimação;
3. Visando demonstrar o direito requerido, anexa os seguintes documentos:
Item 1: Livro Diário - Nota Fiscal;
Item 2.a: Composição da DACON 10/2011;
Item 2.b: Notas Fiscais;
Item 2.c: Composição do Livro Razão;
Dados Bancários
Ao final, requer seja reconsiderada a decisão, tendo em vista os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da busca da verdade material, alternativamente seja o
recurso encaminhado para provimento com a reforma integral da decisão recorrida, de
forma a reconhecer o direito ao crédito da recorrente.

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica, apresentando o
Recurso Voluntário e documentos que o instrui, pelo qual pediu o provimento para declaração da
legitimidade do direito à integralidade do crédito apontado para fins de restituição.
É o relatório.

Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.751 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720249/2013-03

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

Necessária conversão do julgamento em diligência

Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Restituição de
CIDE Combustíveis Importação, PIS-Importação e COFINS-Importação,
referente à declaração de importação (DI) no 11/1703637-7, registrada em
09/09/2011, a qual foi retificada para alterar os valores devidos de acordo com a
quantidade de mercadoria descarregada.
A DRF de origem emitiu o Despacho Decisório, pelo qual indeferiu o pedido de
restituição por considerar que, para ter direito à restituição, o importador
deveria comprovar que teria se apropriado, em sua contabilidade, de créditos
que correspondessem aos valores devidos na operação de importação após a
retificação da DI, e não dos valores pagos no momento da importação e que,
caso os valores contabilizados correspondessem aos valores inicialmente pagos,
uma vez que, antes da retificação da DI, não haveria que se falar em direito à
restituição das diferenças, pois estas já teriam sido aproveitadas contabilmente.
Com a peça de impugnação, a Contribuinte apresentou o Livro Diário/ Nota
Fiscal, a composição da DACON 10/2011, as Notas Fiscais, a composição do
Livro Razão e dados bancários.
A DRJ de origem julgou pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, por concluir que não basta apresentar os registros, mas também
indicar, de forma específica, os lançamentos equivalentes na contabilidade.
Com isso, julgou por ausência de comprovação do direito creditório.
A Recorrente reconhece que, de fato, não havia juntado aos autos o respectivo
ajuste no Livro Diário, mas que havia demonstrado o referido ajuste nos
registros do Livro Razão (fls. 447).
Com a peça recursal a defesa apresentou nos autos a demonstração do ajuste
contábil no Livro Diário, referente às páginas do referido livro que contém os
lançamentos contábeis retificadores, com base na Declaração de Importação
retificadora.
Verifica-se que, em razões recursais, a Contribuinte resumiu a operação da
seguinte forma:
i)
após o desembarque da mercadoria e a aferição do quantitativo
efetivamente importado, a recorrente providenciou a retificação da DI,
evidenciando o recolhimento a maior de CIDE, PIS e COFINS, e:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.751 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720249/2013-03

ii)
creditou-se do valor dos tributos retificado naquela ocasião; e
iii)
registrou em sua contabilidade o indébito tributário correspondente,
protocolando, junto à Receita Federal, o presente pedido de restituição de
indébito.
Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da
Contribuinte o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez do valor informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao
fato constitutivo de seu direito.
E, diante das demonstrações contábeis trazidas pela Recorrente em peça
recursal, entendo razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o
alegado crédito, o que é possível através de detida análise pela Unidade de
Origem.

Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
princípio da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões
com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo,
objeto, finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a
autoridade vinculada à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário
escolhe o motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do
ato e aquele relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando
assim o chamado mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos,
poderá julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.751 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720249/2013-03

A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em
situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no
3201-002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção,
cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois
foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da
verdade material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado em informações equivocadas.
DCTF
COM
INFORMAÇÕES
ERRADAS.
TRIBUTO
PAGO
INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO
EXISTENTE.
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o
contribuinte submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de
COFINS a pagar, segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em
recolhimento indevido. Crédito apto a ser utilizado em compensação, cuja
homologação deve ser reconhecida.
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio
do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo
administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para
propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da
ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim
prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação
dos interessados;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.

Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.751 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720249/2013-03

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
O formalismo moderado, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências
formais excessivas para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA
VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a
observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e
o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
(sem destaque no texto original)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO
A MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio
Schappo, a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos
do r. voto, abaixo reproduzido parcialmente:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.751 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720249/2013-03

O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos
fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio,
trazida aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias,
ficções legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem
atender apenas à verdade formal, muitas vezes atentando contra a
verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa promover de
ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as
partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente
verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a
parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a veracidade
do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do
que haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a
administração deve sempre buscar a verdade substancial. (BANDEIRA
DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca
e análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase
revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa
julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir
que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com
total imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela
Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das
provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade de se recorrer ao
judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos
princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Considerando tais razões, é necessário que a fiscalização analise tais
argumentos, possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do
respectivo direito creditório.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
proceda às seguintes providências:
i)
Analisar os documentos acostados com o Recurso Voluntário, bem
como demais documentos constantes dos autos e, caso entenda necessário,
intimar a Contribuinte a apresentar comprovação adicional, confrontando os
valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa;
ii)
Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações,
apurando sobre a validade do crédito pleiteados e o seu montante;
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.751 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720249/2013-03

iii)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 574
DF CARF MF
Original